Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715272-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: MIRACY BRITO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. PREVENÇÃO. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIDA. PAGAMENTO DO REMANESCENTE DO DÉBITO. ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. 1. Quanto o Desembargador prevento para análise de recursos anteriormente interpostos no feito de origem não compõe mais o Órgão Julgador, o novo recurso deve ser redistribuído aleatoriamente entre os Desembargadores que compõe a Turma. 2. Considerando que foi proferida decisão posterior pelo juízo a quo reconhecendo erro de interpretação quanto à matéria objeto do agravo de instrumento, o acolhimento de preliminar acerca da perda superveniente do objeto é medida que se impõe. 3. Tendo sido proferido nos autos de origem acórdão, transitado em julgado, reconhecendo a possibilidade de pagamento do valor remanescente do débito do contrato de financiamento bancário até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, resta preclusa a questão. 4. Preliminar de prevenção rejeitada e de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, § único, inciso II e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 323 do CPC, asseverando que admitir a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação é convalidar o contrato, devendo, portanto, ser incluídas todas as parcelas vencidas e vincendas, até a data do efetivo pagamento; c) artigo 1.026, § 2o, do mesmo códex, insurgindo-se contra a aplicação de multa, alegando que os embargos de declaração não foram opostos com a intenção de protelar o feito. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES OAB/DF 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome do seu patrono JEFERSON PEREIRA DE SOUZA, OAB/DF 55.743. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, § único, inciso II e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 323 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “...insta ressaltar que tal questão já restou decidida pelo acórdão de no 1071437, transitado em julgado, que reformou a sentença proferida no feito de origem para “possibilitar o pagamento do valor remanescente do débito do contrato de financiamento bancário até a assinatura do auto de arrematação do imóvel” (Id. 16896742 - Pág. 4)” (ID Num. 20400295 - Pág. 3) e de que “...ACOLHO a preliminar de perda superveniente do objeto” (ID Num. 20400295 - Pág. 3). Com efeito, “Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.” (AgInt no REsp 1343655/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida JEFERSON PEREIRA DE SOUZA, OAB/DF 55.743. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017